Tribunal: TJPA
Processo: 0801788-42.2025.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10945 - Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801788-42.2025.8.14.0012

APELANTE: MARIA REGINA RIBEIRO DE CASTRO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO. CONTA VINCULADA AO PASEP. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DANO. TEORIA DA ACTIO NATA. TEMA 1.150 DO STJ. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por servidora pública aposentada contra sentença que reconheceu a prescrição decenal da pretensão de indenização por danos decorrentes de falhas na administração de conta vinculada ao PASEP, extinguindo o processo com resolução de mérito. A autora sustenta que apenas em 2023, após a ampla divulgação de notícias e decisões judiciais sobre desfalques em contas do PASEP, tomou ciência inequívoca do alegado dano, mediante emissão de extrato analítico e laudo técnico contábil. Pugna pela reforma da sentença, com afastamento da prescrição e retorno dos autos para instrução probatória. O Banco do Brasil, em contrarrazões, defende a intempestividade do ajuizamento da ação com base na ciência presumida no momento do saque, além de alegar ilegitimidade passiva. O Ministério Público opinou pelo provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ciência inequívoca do alegado desfalque na conta PASEP se deu apenas em momento posterior ao saque, afastando a prescrição reconhecida na origem; (ii) definir a legitimidade passiva do Banco do Brasil para responder por eventuais falhas na gestão da conta PASEP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Apelante demonstra, por meio de extrato analítico e laudo técnico produzido em 2023, que a ciência do alegado desfalque ocorreu apenas após a aposentadoria, afastando a presunção de conhecimento no momento do saque em 2009.

A aplicação da teoria da actio nata impõe que o prazo prescricional se inicie apenas a partir da ciência inequívoca do dano e de sua autoria, nos termos do Tema Repetitivo 1.150 do STJ.

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por eventuais falhas na prestação de serviço relativas à administração da conta vinculada ao PASEP, conforme fixado pelo STJ.

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, porquanto a Apelante impugna especificamente os fundamentos da sentença ao defender que o termo inicial da prescrição decorre da ciência posterior ao saque, evidenciada por documentos técnicos.

A sentença deve ser reformada para afastar a prescrição, tendo em vista que a ciência do alegado desfalque apenas ocorreu em 2023, sendo a ação proposta dentro do prazo de 10 anos previsto no art. 205 do Código Civil.

A causa não se encontra madura para julgamento, impondo-se o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja dada continuidade à instrução probatória e ao regular prosseguimento do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido, com determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da ação, nos termos da fundamentação.

Tese de julgamento
:

A ciência inequívoca do desfalque em conta vinculada ao PASEP somente ocorre com a efetiva demonstração técnica da irregularidade, afastando a presunção de conhecimento no momento do saque.

O termo inicial do prazo prescricional decenal, previsto no art. 205 do Código Civil, deve observar a teoria da actio nata, conforme fixado no Tema 1.150 do STJ.

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para responder por eventuais falhas na administração das contas vinculadas ao PASEP.

Afastada a prescrição, impõe-se o retorno dos autos ao juízo de origem para continuidade da instrução e julgamento do mérito da demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 205; CPC, arts. 1.010, III; 932, III; 1.013, §3º; 5º e 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.150; TJPA, Apelação Cível nº 0706779-57.2020.8.07.0001, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 24.06.2020; TJRO, Agravo de Instrumento nº 0802881-93.2021.8.22.0000, Rel. Juiz Dalmo Antônio de Castro Bezerra, j. 17.11.2023.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.
Sessão presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL proposta por MARIA REGINA RIBEIRO DE CASTRO contra o BANCO DO BRASIL S.A., com o objetivo de reformar a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de indenização por danos decorrentes de falhas na administração da conta do PASEP, extinguindo o feito com resolução de mérito.

Alega a parte autora que é servidora pública estadual aposentada, com vínculo iniciado em 1983;

Ao se aposentar e realizar o saque do saldo do PASEP, recebeu apenas extrato simples contendo dados a partir de 1999, sem prestação de contas detalhada da movimentação desde o início da conta;

Só em meados de 2023, diante da ampla divulgação nas mídias digitais sobre falhas na gestão do PASEP pelo Banco do Brasil, passou a suspeitar que teria sido lesada;

Motivada pelas notícias e por recentes decisões do STJ sobre o assunto, solicitou ao banco os microfilmes da movimentação anterior a 1999 e contratou perito contábil para elaborar laudo técnico;

Apenas com esse laudo obteve ciência inequívoca do dano patrimonial sofrido.

Para reforçar sua alegação, argumenta que a sentença de primeiro grau, ao fixar como termo inicial da prescrição a data do saque do saldo do PASEP, aplicou indevidamente a Teoria da Actio Nata de forma objetiva, ignorando a natureza subjetiva da ciência do dano e o contexto de hipervulnerabilidade da consumidora, que não dispunha de informações suficientes nem conhecimento técnico contábil para detectar irregularidades na época do saque.

Sustenta ainda que:

A relação entre a autora e o banco é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), o que impõe interpretação protetiva e subjetiva da ciência do dano;

O Tema Repetitivo 1.150 do STJ estabelece que o prazo prescricional para ações sobre desfalques em contas do PASEP é de 10 anos e começa a contar da data em que o titular “comprovadamente” tiver ciência do desfalque;

A autora, como a maioria dos consumidores atingidos, só teve contato com o PASEP após a aposentadoria, estando em idade avançada, situação que a caracteriza como hipervulnerável;

A aplicação objetiva da teoria da Actio Nata e a presunção de que o saque geraria ciência do dano desconsideram o desequilíbrio informacional e a complexidade dos dados bancários envolvidos.

Por fim, requer que:

Seja mantido o benefício da gratuidade de justiça;

O recurso de apelação seja recebido, conhecido e processado por ser próprio e tempestivo;

No mérito, seja dado provimento ao recurso para reformar a sentença recorrida, afastando a prescrição reconhecida e determinando o regular prosseguimento da ação, possibilitando a apuração do eventual direito à reparação dos valores devidos.

Em suas
CONTRARRAZÕES
, o BANCO DO BRASIL S.A. alegou,
preliminarmente
, a
ausência de dialeticidade recursal
, sustentando que a Apelante não impugnou, de forma específica, os fundamentos da sentença, limitando-se a reiterar os argumentos da petição inicial. Com isso, pugna pela inadmissibilidade do recurso de apelação com fundamento nos artigos 1.010, III e 932, III do CPC.

Ainda em sede preliminar, sustentou a
ilegitimidade passiva
, sob o argumento de que o Banco do Brasil atua apenas como
mero depositário
das contas do PASEP, não tendo ingerência sobre a gestão, atualização ou distribuição dos valores, que são responsabilidade do
Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP
, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional. Apoia-se no entendimento consolidado pelo
Tema Repetitivo 1.150 do STJ
, segundo o qual “em ações judiciais nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao PASEP, a União deve figurar no polo passivo da demanda”.

A terceira prejudicial arguida é a
prescrição decenal
, reconhecida de ofício pelo juízo de origem com fundamento no artigo 205 do Código Civil e no próprio Tema 1.150 do STJ. A parte autora teria efetuado o saque integral da conta PASEP em 04/09/2009, conforme comprovado nos autos. Dessa forma, o ajuizamento da ação apenas em 2025 extrapola o prazo prescricional, o qual se inicia com a ciência inequívoca do saldo recebido, no momento do saque, e não com o pedido de extratos posteriores.

Para reforçar sua argumentação, o Banco do Brasil transcreveu jurisprudência recente do TJPA e do STJ, que reiteram que:

“A ciência ocorre no momento do saque integral da conta, sendo irrelevante eventual pedido posterior de extratos.”.

No mérito, argumenta que a sentença de primeiro grau deve ser
mantida
, pois não se trata de relação de consumo, afastando-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova. Alega que a autora não demonstrou qualquer negativa do banco em fornecer extratos por mais de 16 anos, o que descaracteriza a suposta dificuldade de acesso aos valores depositados.

Defende, também, que
não houve qualquer ilícito por parte do Banco do Brasil
, uma vez que os valores e correções monetárias aplicadas seguem fielmente o que determina a legislação específica do Fundo PIS-PASEP. Explica que:

As atualizações monetárias obedecem a diversos indexadores legais (ORTN, OTN, IPC, BTN, TR, TJLP), conforme definidos em leis e decretos aplicáveis desde a década de 1970 até os dias atuais.

As distribuições de cotas cessaram com a promulgação da Constituição Federal de 1988.

Os saques anuais de rendimentos e a conversão para o Plano Real impactaram diretamente no saldo final das contas.

Quanto à
alegação de saldo irrisório
, rebate afirmando tratar-se de
falsa expectativa
, justificável pelos fatores legais que incidiram sobre os valores ao longo dos anos, como:

Ausência de novos depósitos a partir de 1988,

Pagamento anual de rendimentos,

Juros limitados a 3% ao ano.

Além disso, o Banco ressalta que o
demonstrativo contábil apresentado pela autora
é unilateral, ilegal e abusivo, ignorando os parâmetros legais e os fatores de correção reais. Sustenta a necessidade, em eventual reforma da sentença, da produção de
prova pericial contábil
, a fim de apurar corretamente os valores com base na legislação vigente.

Por fim, requer que:

Seja negado provimento ao recurso de apelação da parte autora;

Seja mantida, na íntegra, a sentença que reconheceu a prescrição e julgou improcedente a ação;

Subsidiariamente, em caso de reforma, que seja oportunizada a produção de
prova pericial contábil
, a fim de verificar a legalidade dos valores discutidos.

O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e provimento do apelo recursal – Id. 33163076.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade

O recurso é cabível, tempestivo e preparado, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Apelo Recursal.

II – Preliminares

PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL (Tese arguida pelo Banco do Brasil)

Não merece acolhida a preliminar de ausência de dialeticidade recursal suscitada pelo APELADO, BANCO DO BRASIL S.A., ao argumento de que a APELANTE teria se limitado a reproduzir os fundamentos da petição inicial, sem impugnar de forma específica os fundamentos da sentença recorrida.

Do exame das razões recursais, constata-se que a APELANTE impugna, de modo direto e suficiente, o fundamento central da sentença – qual seja, a definição do marco inicial da prescrição decenal como sendo a data do saque do saldo do PASEP por ocasião da aposentadoria. Sustenta, com argumentação desenvolvida e compatível com o objeto do apelo, que somente teve ciência do alegado desfalque após a obtenção de extratos detalhados e a elaboração de laudo contábil específico, o que deslocaria o termo inicial da prescrição para momento posterior, à luz da teoria da actio nata.

Ainda, a apelação invoca expressamente a aplicação do Tema Repetitivo 1.150 do STJ e debate o conteúdo da sentença ao sustentar que a conclusão do juízo de origem quanto à ciência inequívoca no momento do saque carece de respaldo probatório e ignora a ausência de prestação de contas técnica, detalhada e acessível ao cotista médio. Tais argumentos revelam impugnação efetiva e dialogada com os fundamentos da decisão recorrida, de modo a satisfazer o princípio da dialeticidade previsto no art. 1.010, III, do CPC.

Relevante destacar que, conforme reconhecido em diversos precedentes, inclusive da jurisprudência do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, não configura afronta à dialeticidade a repetição parcial de argumentos da petição inicial, desde que estes sejam reapresentados em cotejo crítico à fundamentação da sentença e com vistas à reforma do julgado, como efetivamente ocorre nos autos.

Portanto, diante do enfrentamento adequado da matéria objeto da sentença e da indicação dos fundamentos de fato e de direito que ensejam a sua reforma, impõe-se o conhecimento da apelação, com a
rejeição da preliminar de ausência de dialeticidade.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL

Rejeita-se a tese de ilegitimidade passiva, uma vez que a instituição financeira demandada mantém a guarda e custódia das quantias depositadas na conta bancária da autora vinculada ao PASEP, de modo que, nos termos da narrativa abstrata lançada na exordial, teria ocasionado o suposto prejuízo de cunho patrimonial que a postulante alega ter suportado, o que torna evidente que o acionado Banco do Brasil S/A ostenta aptidão para suportar os efeitos jurídicos da sentença de mérito a ser prolatada pelo Poder Judiciário.

Ainda, sobre a legitimidade passiva do Banco do Brasil foi objeto de apreciação no incidente de recurso repetitivo correspondente ao Tema 1150:

"i) o Banco do Brasil tem legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP."

Fica, portanto, afastada a tese de ilegitimidade passiva do banco.

Mérito

A controvérsia ora submetida à apreciação judicial reside na análise da correção da r. sentença que julgou improcedente a pretensão deduzida na presente demanda, com fulcro no reconhecimento da prescrição decenal. Conforme delineado nos autos, o Magistrado de origem entendeu que o termo inicial do prazo prescricional
ocorreu em maio de 2009
,
data em que foi realizado o saque do valor remanescente existente na conta vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP.

Nesse contexto, considerando que a propositura da presente ação somente se deu em 13/05/2025, restaria configurado o transcurso de lapso temporal superior a dez anos entre o fato gerador e a provocação da tutela jurisdicional, conduzindo, assim, ao reconhecimento da prescrição da pretensão autoral, nos termos do artigo 205 do Código Civil.

Desse modo, a questão central a ser dirimida consiste em verificar se efetivamente o marco inicial do prazo prescricional deve ser fixado na mencionada data do saque dos valores vinculados ao PASEP e, por conseguinte, se o ajuizamento posterior à década legalmente estabelecida torna inexigível o direito pretendido pela parte autora.

Sob tal perspectiva, impende destacar, com a devida ênfase, que a controvérsia em exame foi objeto de uniformização jurisprudencial no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, mediante submissão ao rito dos recursos especiais repetitivos, nos termos do artigo 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015.

O mencionado exame ocorreu no bojo do Tema n.º 1.150 da sistemática repetitiva, por meio do qual a Corte Cidadã, visando assegurar a estabilidade, a coerência e a integridade do ordenamento jurídico, firmou orientação vinculante a respeito da matéria controvertida. Como resultado desse julgamento, restaram assentadas três teses jurídicas, cuja aplicação uniforme busca conferir segurança jurídica e isonomia no tratamento de demandas que versem sobre a mesma questão de direito.

a)
o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

b)
a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e

c)
o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep

Conforme se extrai da exordial, a parte autora ingressou no serviço público, figurando atualmente nos quadros de servidora pública, integrou o regime estatutário e, por conseguinte, a ser vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP, instituído com o objetivo de fomentar a constituição de uma reserva financeira para os servidores públicos.

Verifica-se, no caso sob exame, que a RECORRENTE apenas tomou ciência inequívoca da ocorrência de eventuais desfalques em sua conta vinculada ao PASEP ao proceder à análise minuciosa da forma pela qual se consumou a falha na prestação do serviço. Tal constatação se deu, de modo objetivo e verificável, no dia 08 de novembro de 2023 (id.
28739832
), ocasião em que foi emitido o extrato da referida conta, documento esse que revelou, de forma clara, a existência do alegado prejuízo.

Contudo, em respeito à jurisprudência consolidada e ao entendimento doutrinário dominante, impõe-se a aplicação da teoria da
actio nata
, segundo a qual o termo inicial do prazo prescricional coincide com a data em que a parte interessada adquire conhecimento inequívoco do dano e de sua autoria. Nessa linha, tem-se como termo inicial do lapso prescricional a data de 08 de novembro de 2023, quando efetivamente se revelou à RECORRENTE, de forma indubitável, a existência do alegado dano, conforme consta na planilha e no Extrato analítico e microfilmagem – Id.
28739832
.

Assim, entendo que o acesso do autor ao extrato de sua conta individual lhe possibilitou a contestação dos cálculos apresentados, o que não foi feito à época.

Portanto, considerando à peça vestibular da ação, dando conta de que o apelante tomou ciência dos fatos controvertidos no período de 10 anos da ação,
não vislumbro a caracterização da
prescrição
.

Destaco julgados nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PASEP (PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO). AÇÃO REVISIONAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. INAPLICABILIDADE. REGRA GERAL. ARTIGO 205 CÓDIGO CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. SAQUE. TEORIA DA ACTIO NATA. PRAZO PRESCRICIONAL IMPLEMENTADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Aplicando-se a teoria da asserção e considerando os fundamentos constantes da petição inicial de restituição de valores alegadamente subtraídos de sua conta do PASEP, cuja administração por lei incumbe ao Banco do Brasil S.A., verifica-se que há relação entre os fatos apresentados e a atribuição do banco requerido perante o PASEP, concluindo-se pela sua legitimidade passiva. 2. Não prospera a alegação de que o julgado não enfrentou os tópicos do pedido autoral, pelo simples fato de que, uma vez verificada a ocorrência da prejudicial de mérito, inexiste motivos para se aprofundar nos fatos narrados pela autora e nos requerimentos por ela formulados. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. 3. Sendo o Banco do Brasil sociedade de economia mista,
não se aplica a regra de prazo prescricional insculpida no Decreto 20.910/1932
. Aplica-se o prazo prescricional de dez anos, previsto no art. 205 do Código Civil, às ações em que se discutem os alegados desfalques na conta PASEP, em razão da inexistência de norma específica. 4. O termo inicial da contagem do prazo nasce quando o titular do direito violado conhece do fato e de seus efeitos, como preleciona a teoria da actio nata. Ultrapassado o prazo de dez anos entre a data em que a autora conheceu do fato (saque) e a data do ajuizamento da ação, impõe-se o reconhecimento da prejudicial de prescrição. 5. Apelo conhecido e não provido. Honorários recursais fixados.

(TJ-DF 07067795720208070001 DF 0706779-57.2020.8.07.0001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 24/06/2020, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 09/07/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

O Banco do Brasil S/A é parte legítima para figurar no polo passivo da ação em que se discute a má gestão em relação à conta vinculada ao PASEP (Tema 1150 do STJ). É de 10 anos o prazo de prescrição, contado do conhecimento do fato ilícito, conforme o princípio da actio nata, para o ressarcimento dos danos decorrentes de desfalques em conta individual do Pasep (Tema 1150 do STJ). Não configurada a prescrição, rejeita-se. AGRAVO DE INSTRUMENTO, Processo nº 0802881-93.2021.822.0000, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Juiz Dalmo Antônio de Castro Bezerra, Data de julgamento: 17/11/2023

(TJ-RO - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0802881-93.2021.8.22.0000, Relator: Juiz Dalmo Antônio de Castro Bezerra, Data de Julgamento: 17/11/2023)

Considerando que a causa não está madura para julgamento, eis que não encerrada a instrução probatória, afasta-se a aplicação do disposto no art. 1.013, §3º, I, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação e dou provimento
, para reformar a sentença combatida, afastando a prescrição da pretensão do apelante, e
determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, para que dê prosseguimento a ação nos seus ulteriores termos, nos termos da fundamentação.

Condeno a parte apelada em honorários advocatícios no valor de 8% sobre o valor da causa.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC/15.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa na distribuição, com a consequente remessa dos autos ao juízo de origem.

Publique-se. Intime-se.

À Secretaria para as providências cabíveis.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 19/02/2026